Tribunal: TJSP
Processo: 1000554-97.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Empréstimo Pessoal – "Ação revisional de contrato de financiamento c. c. consignação em pagamento" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Inépcia da inicial não configurada – Aplicação das regras do CDC – Demonstrada abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, em percentual muito

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Empréstimo Pessoal – "Ação revisional de contrato de financiamento c. c. consignação em pagamento" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Inépcia da inicial não configurada – Aplicação das regras do CDC – Demonstrada abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, em percentual muito superior às taxas médias de mercado – Taxa de juros remuneratórios que deve ser recalculada, de acordo com as taxas médias de mercado relativas a operação contratada, vigente à época da contratação – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.061.530/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 22/10/2008, STJ) e REsp no 1.112.880/PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 12/05/2010, STJ) – Valores indevidamente cobrados que devem ser compensados ou restituídos de forma simples – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000554-
97.2018.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante BANCO BMG S/A, é
apelado CLAUDINEI SABINO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000554-97.2018.8.26.0288 -Voto no 39148
2
VOTO 39148
APELAÇÃO N° 1000554-97.2018.8.26.0288
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: LEONARDO BREDA
APELANTE
: BANCO BMG S/A
APELADO
: CLAUDINEI SABINO DE OLIVEIRA
COMARCA
: ITUVERAVA
RECURSO Apelação Contrato de Empréstimo Pessoal
“Ação revisional de contrato de financiamento c. c.
consignação em pagamento” Insurgência contra a r. sentença
que
julgou
parcialmente
procedente
a
demanda

Inadmissibilidade
Inépcia da inicial não configurada

Aplicação das regras do CDC Demonstrada abusividade da
taxa de juros remuneratórios contratada, em percentual muito
superior às taxas médias de mercado
Taxa de juros
remuneratórios que deve ser recalculada, de acordo com as
taxas médias de mercado relativas a operação contratada,
vigente à época da contratação Adoção das teses fixadas no
julgamento do REsp no 1.061.530/RS (Rel. Min. Nancy
Andrighi, J. 22/10/2008, STJ) e REsp no 1.112.880/PR (Rel.
Min. Nancy Andrighi, J. 12/05/2010, STJ)
Valores
indevidamente cobrados que devem ser compensados ou
restituídos de forma simples Sentença mantida Honorários
advocatícios majorados
Preliminar rejeitada
Recurso
improvido.
1) Cuida-se de “ação revisional de contrato de financiamento c.
c. consignação em pagamento, com pedido de tutela provisória de urgência” (fls.
01/15), julgada parcialmente procedente (fls. 193/204), cujo relatório fica adotado.
A apelação é do BANCO BMG S/A (fls. 207/233).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000554-97.2018.8.26.0288 -Voto no 39148
3
Em preliminar, alega que a petição inicial não atende os
requisitos previstos no artigo 319 do CPC, ante o descumprimento do disposto no
artigo 330, § 2o, do CPC, além de não especificar as cláusulas que pretende
revisar, razão pela qual deve ser reconhecida a inépcia da petição inicial.
No mérito, argumenta que a r. sentença merece reforma, sob o
fundamento de que se desincumbiu do seu ônus probatório, previsto no artigo
373, inciso II, do CPC, comprovando a regular contratação do empréstimo
pessoal, cujo desconto das parcelas seria efetuado diretamente na conta
bancária do apelado, conforme expressamente pactuado.
Aduz que inexiste abusividade na taxa de juros pactuada, que
foi fixada de acordo com a política econômico-financeira do Governo Federal,
sendo que as taxas de juros cobradas pelo apelante não se submetem às regras
previstas no Decreto no 22.626/33, assim como no artigo 192, § 3o, da CF,
conforme entendimento firmado pelo STF.
Diz que o apelado teve pleno conhecimento acerca das taxas
de juros, expressamente informadas no preâmbulo do contrato de forma clara e
objetiva, não se justificando a revisão determinada pela r. sentença.
Salienta que inexiste qualquer norma jurídica que determine
que as taxas de juros devem ser inferior ou superior às taxas praticadas pelo
CMN, ou mesmo à média de mercado, e que diante da livre e expressa
pactuação, não é possível reconhecer a existência de abusividade ou ilegalidade
nos valores cobrados.
Afirma que diante do risco do produto concedido pelo apelante,
na modalidade em que foi contratada, se justifica a imposição de taxa de juros
diferenciada, que não pode ser limitada à taxa fixada na r. sentença, que é
incompatível com os critérios adotados pelo apelante.
Como pedido alternativo, requer seja considerada a maior taxa
de juros apurada na média de mercado, vigente no período da contratação,
correspondente a 23,53% ao mês, a fim de garantir a boa-fé contratual e em
respeito ao princípio do “pacta sunt servanda”, ou para que seja aplicada a taxa
média praticada pelo banco apelante para contratos de crédito pessoal não
consignado, no percentual de 15,21% ao mês e 446,88% ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000554-97.2018.8.26.0288 -Voto no 39148
4
Colaciona precedentes jurisprudenciais em abono às suas
teses e junta documento em fls. 236/238.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 244/245.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 248/249). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 250.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 234/235).
É o relatório.
2) Da preliminar arguida nas razões de apelação.
Alega o apelante, em preliminar, que a petição inicial não
atende os requisitos previstos no artigo 319 do CPC, ante o descumprimento do
disposto no artigo 330, § 2o, do CPC, além de não especificar as cláusulas que
pretende revisar, razão pela qual deve ser reconhecida a inépcia da petição
inicial.
Entretanto, diferente do que alegou o banco apelante, além do
apelado especificar todas as irregularidades e abusividades que pretende revisar,
foi apresentada regular planilha de cálculos em fls. 49, demonstrando o valor que
o apelado entende ser devido, em estrita observância do disposto no artigo 330, §
2o, do CPC.
Sendo assim, evidenciada a regularidade da petição inicial,
que atende os requisitos previstos no artigo 319 do CPC, fica rejeitada a
preliminar arguida nas razões de apelação.
Do mérito.
O exame dos autos revela que o apelado ajuizou “ação
revisional de contrato de financiamento c. c. consignação em pagamento, com
pedido de tutela provisória de urgência” (fls. 01/15), sob o argumento de que
firmou contrato de empréstimo pessoal junto ao banco apelante, mas que
constatou a realização de descontos indevidos em sua conta corrente, em valores
que ultrapassam o valor das parcelas pactuadas, além de verificar a existência de
abusividade no percentual dos juros fixados.
Houve contestação (fls. 63/79), com a juntada de documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000554-97.2018.8.26.0288 -Voto no 39148
5
(fls. 80/102), e réplica (fls. 149/155), com a juntada de novos documentos (fls.
156/161).
Sobreveio a r. sentença (fls. 193/204), que julgou parcialmente
procedente a ação, para declarar nula a taxa de juros pactuada, que deverá ser
substituída pela taxa média de mercado para o mês da contratação, ou seja,
137,82% (cento e trinta e sete vírgula oitenta e dois por cento) ao ano, bem como
para determinar que após o recálculo, com a aplicação da taxa estipulada, sejam
realizadas as devidas compensações com eventuais valores pagos, ou a
restituição simples dos valores indevidamente cobrados.
Diante da sucumbência recíproca, o apelante foi condenado ao
pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais, e o
apelado ao pagamento do restante, além de honorários advocatícios aos
patronos do apelado, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, condenando o apelado ao pagamento de honorários
advocatícios aos patronos do banco apelante, arbitrados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado do pedido de indenização por danos morais.
Daí a irresignação do apelante, que não comporta provimento.
Com efeito, não restam dúvidas de que ao presente caso são
aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos
da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si só,
não tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o deslinde da
controvérsia deve prevalecer o princípio da liberdade de contratar, da autonomia
das vontades e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51 do
CDC).
No caso vertente, restou incontroverso que em 30/11/2016 as
partes pactuaram “Contrato de Empréstimo Pessoal” (fls. 20/26, repetido em fls.
92/98), para empréstimo da importância de R$ 2.052,75 (dois mil e cinquenta e
dois reais e setenta e cinco centavos), a ser paga em 12 (doze) parcelas fixas no
valor de R$ 452,97 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000554-97.2018.8.26.0288 -Voto no 39148
6
centavos), a serem debitadas em conta corrente do apelado, conforme
expressamente autorizado (fls. 27/28, repetido em fls. 99/100).
Além disso, restou expressamente pactuada a cobrança de
juros pré-fixados com taxa efetiva de 18,37% (dezoito vírgula trinta e sete por
cento) ao mês e 678,39% (seiscentos e setenta e oito vírgula trinta e nove por
cento) ao ano, totalizando Custo Efetivo Total - CET de 731,33% (setecentos e
trinta e um vírgula trinta e três por cento) ao ano, conforme se verifica no
preâmbulo do contrato em fls. 20, repetido em fls. 92.
Acerca dos juros remuneratórios, o STJ tem entendimento
assente no sentido de que, com a edição da Lei no 4.595/64, não se aplicam as
limitações fixadas pelo Decreto no 22.626/33 aos contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula 596 do
STF.
Todavia, no caso vertente, respeitado o entendimento dos
ilustres causídicos do banco apelante, restou evidente a existência de
abusividade na fixação de juros remuneratórios à taxa de 678,39% (seiscentos e
setenta e oito vírgula trinta e nove por cento) ao ano, que se mostra
evidentemente superior às taxas médias de mercado, vigentes na época da
contratação para o tipo de operação celebrada entre as partes.
Sobre o tema, no julgamento do REsp no 1.061.530-RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008, na forma do art. 543-C do CPC/1973 (que
corresponde ao artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015), o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que:
“d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51,
§1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto.”
Dessa forma, conforme bem salientou o nobre magistrado de
primeiro grau, constatada a evidente abusividade na cobrança da taxa de juros no
percentual de 678,39% (seiscentos e setenta e oito vírgula trinta e nove por
cento) ao ano, é possível determinar a revisão da respectiva cláusula contratual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000554-97.2018.8.26.0288 -Voto no 39148
7
nos termos do artigo 51, inciso IV e § 1o, do CDC, para que os juros
remuneratórios sejam recalculados de acordo com a taxa média de mercado
vigente na época na contratação, prevista pelo Banco Central do Brasil para o
tipo de operação pactuada entre as partes.
A propósito, anote-se o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo:
“JUROS REMUNERATÓRIOS. 1 - Nos contratos de mútuo em
que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios
praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da
taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações
da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa
para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.”
(REsp 1.112.880 / PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Órgão Julgador S2 -
SEGUNDA SEÇÃO STJ, J. 12/05/2010). (Destaques do Relator).
Portanto, é de rigor o reconhecimento de abusividade nos
percentuais de juros remuneratórios fixados pelo banco apelante, que devem ser
recalculados de acordo com a taxa média de mercado, relativa a operação
contratada vigente na época da contratação, devendo tal apuração ser realizada
em liquidação de sentença, com a compensação ou restituição simples dos
valores indevidamente cobrados, tal como constou da r. sentença recorrida.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS
Alegação de cobrança de juros abusivos.
ADMISSIBILIDADE: Os juros aplicados no contrato de empréstimo pessoal são
substancialmente discrepantes em relação à taxa média de mercado, conforme
consulta ao "site" do Banco Central do Brasil. Devem ser aplicadas as taxas
médias de juros relativas às operações de concessão de crédito pessoal não
consignado ao contrato em questão. RECURSO PROVIDO.” (AP
1001844-10.2019.8.26.0484, Relator Des. Israel Góes dos Anjos, Órgão julgador:
18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 12/12/2019).
“Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000554-97.2018.8.26.0288 -Voto no 39148
8
Abusividade

Taxa
de
juros
remuneratórios

Reconhecimento

Excepcionalidade Peculiaridade do caso Taxa pactuada superior à média de
mercado
Incidência de juros abusivos (22% ao mês e 987,22% ao ano)

Prática abusiva (art. 51, IV e §1o, CDC) Necessidade de recálculo do contrato
Adequação à taxa média de mercado
Aplicação da tese firmada no REsp
repetitivo 1061530 - Compensação (crédito e débito de igual natureza)

Possibilidade
Artigo 368 do Código Civil - Indenização por danos morais
Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas
consequências na esfera moral e material
(...)
Pretensão afastada

Sucumbência reciproca
Reconhecimento. Recurso provido em parte.” (AP
1006180-28.2018.8.26.0020, Relator Des. Henrique Rodriguero Clavisio, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 21/10/2019).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos ilustres
procuradores do apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida, não se justificando os pedidos
alternativos para a aplicação da maior taxa de juros apurada, tampouco para a
aplicação da taxa de juros estipulada pelo próprio banco apelante.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor LEONARDO BREDA, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem
somente os honorários advocatícios fixados em favor do patrono do apelado,
serem majorados para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa.
3) Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento
ao recurso.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator